Tribunal: TJDFT
Processo: 0746821-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746821-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE APARECIDA RODRIGUES DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0731939-84.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para obrigar a agravante a autorizar a cirurgia reparadora nos termos requeridos. A parte ora agravante alega sua ilegitimidade para a causa. Aduz que não tem qualquer relação jurídica com a autora/agravada e que, na verdade, a responsabilidade seria da UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED VALE DO AÇO), pessoa jurídica distinta, com produtos diferentes. Acrescenta que é uma cooperativa de trabalho médico, constituída com base na Lei 5.764/71. Enfatiza que “o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra”. Tece outras considerações, assim como colaciona precedentes jurisprudenciais em abono a sua tese recursal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a revogação da decisão ora recorrida. Preparo recolhido em ID. 20837669 e ID. 20837669. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o § 3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Trata-se de ação cominatória proposta por ALINE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS contra UNIMED VALE DO AÇO e CENTRAL NACIONAL UNIMED, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora, em outubro de 2017 foi submetida ao procedimento médico bariátrico e gastroplatia, como medida de tratamento de sua obesidade mórbida, realizada com o aval do próprio plano de saúde. Depois desta cirurgia a autora teve uma grande perda de peso ponderal, perdendo cerca de 50 kg, com indicação para cirurgia denominada mastoplastia, correção de hipertrofia mamaria bilateral com retalhos cutâneos regionais, correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocadiana de membros superiores e inferiores e correção da cicatriz da abdominoplastia e do umbigo, haja vista ser a maneira mais indicada e segura de resolver todos os problemas: excessos de pele nas partes indicadas pelo cirurgião causam assaduras, coceiras e mal odor nos sulcos mamários exigindo assim vários banhos diários e medicação tópica para aliviar parcialmente os sintomas. Informa que o plano de saúde negou pedido de fornecimento do tratamento. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Consta dos autos que a requerida não autorizou os procedimentos referenciados na inicial com a simples alegação de que estes não encontravam justificativa por não encontrarem-se listados no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades. Conforme relatório médico de id 73461670 - Pág. 2, a autora foi submetida a cirurgia bariátrica com redução de peso a mais de três anos e abdominoplastia há 12 meses, tendo indicação de correção de hipertrofia mamária bilateral, com lipodistrofia das lateriais do tórax e correção de cicatriz da abdominoplastia e do umbigo totalmente deformado após aquela cirurgia. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. No caso, é abusiva a recusa de cobertura das cirurgias para correção de mamas e abdome pelo médico assistente, pois referidos procedimentos cirúrgicos não podem ser classificado como meramente estético, mas essencialmente reparador, pois decorre da continuidade do tratamento da médico que acometia a autora antes da cirurgia bariátrica a que foi submetida. Ressalta-se que não sendo o tratamento indicado pelo médico assistente excluído das cláusulas contratuais, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então efetuar o procedimento indicado. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida autorize a correção de hipertrofia mamaria bilateral com retalhos cutâneos regionais, correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocadiana de membros superiores e inferiores e correção da cicatriz da abdominoplastia e do umbigo e mamoplastia, devendo comprovar o cumprimento da presente decisão no prazo de contestação, sob pena de multa. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Confiro à presente decisão interlocutória força de mandado. De acordo com a atual disciplina estabelecida pelo art. 339 do CPC, que aboliu a nomeação à autoria, cabe à ré, quando alegar sua ilegitimidade, indicar o sujeito passivo da relação jurídica; se o autor aceitar a indicação, deverá alterar a petição inicial para a substituição ou para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado. Confira-se: Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. § 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. No caso, a despeito dos argumentos expostos pela agravante, a sua legitimidade passiva ainda não foi objeto de apreciação em primeiro grau, o que impede sua apreciação nesta sede revisora, sob pena de supressão de instância. Além disso, em caráter obter dictum, é imperioso destacar que tanto o colendo STJ, como este egrégio TJDFT, entendem pela responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. Isto é, o entendimento prevalente nesta Corte é que existe solidariedade entre as pessoas jurídicas que utilizam a marca UNIMED, seja porque suas atividades estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, como por causa dos indícios da formação de grupo econômico: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED SEGUROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1 - Tratando a prestação de serviços de saúde de relação de consumo, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária entre as empresas do GRUPO UNIMED, para o fornecimento da assistência necessário (home care), principalmente porque tal obrigação já fora estabelecida em decisum transitado em julgado. 2 - Recurso não provido. (Acórdão 897287, 20150020192837AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 7/10/2015. Pág.: 152) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIDADE EXECUTORA E CONTRATADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIDADE CONTRATADA. SÚMULA 83/STJ. 1. Tanto a Unimed executora, que prestou serviço defeituoso, quanto a Unimed contratada respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços, independentemente de apresentarem personalidades jurídicas distintas, uma vez que as empresas se apresentam ao consumidor como entidade una com abrangência em todo o território brasileiro. 2. A Unimed contratada possui legitimidade passiva na demanda oriunda de falha na prestação de serviços pela unidade executora. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1180880/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA UNIMED CENTRAL. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré Central Nacional Unimed, que aponta omissão no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da autora para determinar a obrigação de fazer das rés de desospitalizá-la, colocando-a na modalidade home care. Suscita omissão quanto à sua alegação de ilegitimidade passiva deduzida na resposta ao agravo. (...) 5. Contudo, tendo a agravante se manifestado pela primeira vez quanto ao objeto da ação de origem na resposta ao agravo interposto pela outra parte, não há óbice que este corte decida sobre sua legitimidade passiva. No juízo de cognição sumária do agravo de instrumento, inviável reconhecer a ilegitimidade passiva da ora embargante, pois, em que pese alguma controvérsia remanescente, a questão da legitimidade da UNIMED tem ensejado do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT o entendimento de que há responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único, o que impõe a manutenção do resultado do julgamento, a despeito da omissão verificada. 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes. (Acórdão n.1172247, 07162861620188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. CENTRAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. (...) 2. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Precedentes. (...) 5. Apelação da ré desprovida. (Acórdão n.1135854, 07031209020188070007, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED REJEITADA. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E MÉDICO REPRESENTANTE DO PLANO DE SAÚDE. JUNTA MÉDICA. ESCOLHA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO DESEMPATE. COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) 3. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, uma vez que ela e a Unimed Norte/Nordeste pertencem ao sistema Unimed, se apresentando aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional. (...) (Acórdão n. 1155695, 07047370620188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 12/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COBERTURA DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 35-C, LEI No 9.656/98. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que condenou a empresa requerida ao pagamento de danos morais à parte autora no importe de R$ 10.000,00, com fundamento na recusa indevida em autorizar procedimento cirúrgico de urgência. 2. Da preliminar de ilegitimidade passiva - rejeição. 2.1. O entendimento do STJ, e também do TJDFT, é no sentido de que a Central Nacional Unimed tem legitimidade passiva para figurar na demanda de conhecimento por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como por ser aplicável a teoria da aparência, vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 2.2. Além disso, a Central Unimed atuou diretamente no fornecimento do serviço de assistência de saúde utilizado pelo autor, sendo responsável pelas liberações dos procedimentos médicos solicitados. Portanto, encontra-se na cadeia de fornecimento do serviço, o que atrai para a empresa requerida a responsabilidade solidária perante o consumidor lesado (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, CDC) (...) (Acórdão n.1126071, 07296620320178070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de outubro de 2020 13:57:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador